Tribunal: STF
Processo: Rcl 70190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto (Processo 0012030-74.2023.5.15.0113), que não teria observado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 7.222-MC-REF-Segundos-ED-Segundos, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/03/2024. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O empregado da Reclamante, contratado como Técnico de Enfermagem para cumprimento de jornada de trabalho de 36 (trinta e seis) horas semanais, ingressou com Reclamação Trabalhista pleiteando o pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do Piso Salarial de Enfermagem (Técnico de Enfermagem) – Processo n. 0012030-74.2023.5.15.0113, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto (documento ‘3’). 



    Em síntese, na situação em concreto, o trabalhador arguiu que a verba quitada pela Reclamante sob a denominação de PREMIO INCENTIVO - PIN, com natureza salarial desde a sua instituição, em 2007, por ‘Acordo Coletivo de Trabalho’, e que sempre foi pago nessa condição durante toda a relação laboral, não deveria compor sua remuneração para fins de cômputo do Piso de Enfermagem, atribuindo-se a ele (PIN) natureza indenizatória para aquele efeito. 



    Ocorre que restou demonstrado, provado e incontroverso na ação trabalhista que o dito benefício sempre incidiu em todas as suas verbas salariais incluindo: férias+1/3, 13º salário, horas extras, verbas fiscais e previdenciárias, compondo a sua remuneração global. Portanto, trata-se de uma verba FIXA, de caráter PERMANENTE, que integra o contrato de trabalho do trabalhador desde a sua contratação, sendo que a partir de setembro/23 a reclamante integrou essa parcela, no valor fixo de R$731,00, ao salário base dos empregados, conforme seus holerites anexos (documento ‘4’), nada tendo mudado na base de cálculo para apuração do Piso de Enfermagem. 



    Na decisão reclamada, embora o N. Magistrado tenha concluído que a Reclamante deve observar a remuneração global do Requerido para efeito de cálculo do Piso, contraditoriamente ele determinou a exclusão da parcela Premio Incentivo de seu cômputo, com base na Lei Complementar n. 1.387/23 (revogada pela LC 1.304/24), deferindo diferenças salariais a serem apuradas em liquidação de sentença, ignorando os reflexos salariais do benefício, pagos pela Reclamante na forma comprovada nos autos. 



    Determinou, ainda, o i. julgador de origem, que a implantação do piso seja feita no prazo de 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária.



    [...]



    A Lei federal n. 14.434 promulgada em 04 de agosto de 2022, teve seus efeitos suspensos por esse E. Supremo Tribunal Federal, por decisão liminar de 04/09/22, nos autos da ADI 7.222/DF - ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, arguindo inconstitucionalidade -, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Em sede de Embargos de Declaração opostos pelo Senado Federal, CNSaúde e Advocacia-Geral da União com efeitos modificativos, o Plenário dessa C. Corte Suprema complementou aquela decisão para incluir, em seus fundamentos, determinação de que O PISO SALARIAL SE REFERE A REMUNERAÇÃO GLOBAL E NÃO AO VENCIMENTO BASE, consoante o item “iv”, abaixo transcrito: 



    [...]



    Tendo esse Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.222/DF, delineado os critérios para implementação da Lei Federal e do piso de enfermagem em âmbito nacional, a decisão objurgada está em patente confronto com o comando da decisão no que tange à remuneração global, pois, a autoridade reclamada determinou que para o cômputo do Piso, a Reclamante considere somente o SALÁRIO BASE, excluindo a parcela fixa, intitulada Premio Incentivo, que integrou o salário base do trabalhador a partir de setembro/23 mas que já integrava a sua remuneração global durante toda a relação laboral.”



    Requer, ao final, seja “julgada PROCEDENTE a presente reclamação constitucional, confirmando a liminar, anulando a decisão mencionada, no que se refere às verbas de cômputo da remuneração global para fins de definição do piso de Técnico de Enfermagem contratado em jornada de 36 horas semanais, transmitindo ao Magistrado da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto – SP, o animus desta Suprema Corte quanto às matérias objeto desta reclamação, com o objetivo de salvaguardar a competência e autoridade de suas decisões emanadas, ou outra medida adequada à preservação de sua competência”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No presente caso, a reclamação deve ser julgada procedente. 



    A decisão reclamada, ao apreciar a controvérsia sobre as verbas que deveriam compor o cálculo para fins de observância do Piso Salarial a ser pago aos Técnicos de Enfermagem, assim se manifestou. 



    “De início, no caso concreto sob análise existe um diferencial em relação aos demais processos (centenas deles), ajuizados desde 2023 em face do Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina de RPUSP. A reclamada, fundação que presta ‘auxílio’ ao Hospital das Clínicas, adotou conduta um tanto quanto diversa ao proceder à incorporação do prêmio incentivo na remuneração dos profissionais de saúde, em ação ilícita e contrária ao que, há muito, se trata do entendimento majoritário do C. TST, de que tal parcela não se integra ao salário, porquanto a Lei nº 8.975/94 determina, de maneira expressa, que o prêmio em questão não possui natureza salarial.



     A reclamada reconhece que ‘por mera liberalidade’ procedeu à integração do PIN à remuneração da parte reclamante a partir de setembro de 2023, curiosamente, após a vigência da Lei 14.432/2023. 



    Portanto, de proêmio é possível verificar a existência de diferenças salariais, já que o prêmio incentivo não se trata de verba remuneratória, assistindo razão à parte reclamante neste aspecto.



    [...]



    Não existe, ainda, controvérsia de que a reclamada, ao aplicar a integração do PIN (Prêmio Incentivo) à remuneração da parte reclamante, procedeu à devolução dos valores recebidos, por entender que não haveria diferenças do piso nacional de enfermagem a serem pagos.



    Não se sustenta qualquer argumento para isenção de responsabilidade da reclamada quanto a correção dos pagamentos, já que, como empregadora, esta detém a responsabilidade pelo regular pagamento salarial, ainda que dependa de recursos advindos do governo federal ou estadual. Ou seja, o estabelecimento de saúde é o responsável pelo pagamento, ainda que dependa de repasses de recursos financeiros de terceiros. Neste sentido, ainda que a EC n° 127/2022 tenha atribuído à União ‘prestar assistência financeira complementar para o cumprimento dos pisos salariais’, não se previu alteração na responsabilidade de o empregador quanto a quitação das verbas remuneratórias previstas dos empregados em seu quadro. Tanto que na decisão exarada em sede de embargos de declaração na ADIn n° 7222 previu-se assistência financeira complementar, em caso de insuficiência, o que não é sequer levantado como argumento neste processo.



    O que é ratificado pela Cartilha juntada pela própria reclamada, com destaque conferido no corpo da contestação, que expressamente menciona que ‘o pagamento integral do piso não compete à União’. 



    Também não existe controvérsia de que, diante dos termos da Lei n° 14.432/2022 e da decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7222, os empregados da reclamada exercentes das funções abrangidas naquela lei(Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira) fazem jus ao pagamento de eventuais complementações salariais em respeito ao piso instituído,sendo a data de início da obrigação no mês de maio de 2023.



    Todavia, diante do quanto decidido em julgamento dos embargos de declaração na ADIn n° 72222, a base de cálculo deve compreender o salário global e, ainda, a carga horária do profissional também influencia no valor final devido. 



    [...]



    Como já fundamentado, as diferenças salariais restam reconhecidas pelo simples motivo de a reclamada ter considerados parcela com evidente natureza indenizatória na remuneração . 



    Adicionalmente, dada a natureza jurídica da reclamada, devem ser adotadas no conceito de remuneração global as rubricas expressamente dispostas na Lei Complementar 1387/2023 do Governo Estadual de São Paulo, especificamente oque dispõe o artigo 1º, caput e §§ 2º e 3º: 



    [...]



    Para tanto, restando comprovado que a reclamada procedeu incorretamente ao para fins de cômputo das diferenças cálculo de piso, tanto que existe o apontamento de diferenças juntado ao processo pela parte reclamante, pelo motivo de que a reclamada considerou incorretamente as verbas que deveriam compor a base de cálculo das diferenças salariais, através da parcela PIN (Prêmio Incentivo), determina-se que a apuração das verbas seja remetida à liquidação de sentença, observando-se o quanto disposto na Lei Complementar supramencionada.



    E, neste aspecto, não existe controvérsia de que foi a reclamada quem informou as parcelas da remuneração do(a) reclamante que seriam consideradas no cálculo das diferenças para atendimento ao piso previsto na Lei 14.434/2022, utilizando-se de natureza jurídica salarial ao PIN, de maneira incorreta. 



    Assim, julgo procedente o pedido para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças salariais, considerando-se na base de cálculo a remuneração global da parte reclamante consoante as rubricas dispostas na Lei Complementar 1387/2023 do Governo Estadual de São Paulo e considerado o piso salarial definido na Lei 14.434/2022, observada a natureza indenizatória do PIN –Prêmio Incentivo, de modo que esta parcela não pode ser considerada no conceito de remuneração global, e, ainda, observado que a parte reclamante labora em jornada semanal de 36 horas e, ainda, exerce a função de técnica de enfermagem, de modo que o piso salarial a ser observado é de R$ 2.720,45 a partir de maio de 2023.”



    Esse entendimento está em desacordo com o que firmado pelo Plenário desta CORTE quando do julgamento da ADI 7.222-MC-REF-Segundos-ED-Segundos, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/03/2024. A referida Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNSaúde, contra a Lei 14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 



    Inicialmente, e 04/09/2022, o Relator, Min. ROBERTO BARROSO, deferiu medida cautelar, ad referendum do Plenário desta Corte, “para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022, até que sejam esclarecidos os seus impactos sobre: (i) a situação financeira de Estados e Municípios, em razão dos riscos para a sua solvabilidade. [...] (ii) a empregabilidade, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa. [...] (iii) a qualidade dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos”.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL referendou a medida cautelar deferida, DJe 22/11/2022, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que fossem avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão. 



    Posteriormente, em 15/05/2023, o Ministro ROBERTO BARROSO revogou parcialmente a medida cautelar. Referida medida foi referendada pelo Plenário da CORTE, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 



    1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



    5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



    (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.



    9. Decisão referendada.



    (ADI 7222 MC-Ref-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, DJe de 25/08/2023).”



    Ao julgar os Embargos de Declaração, esta CORTE acolheu parcialmente o pedido para esclarecer, dentre outros pontos, que “o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa”. Neste sentido, extrai-se da ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 



    1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16.



    2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada.



    3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base.



    4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base.



    5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.



    6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).”



    (ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, DJe de 25/03/2024.)



    No caso concreto, em que pese o Juízo reclamado reconhecer que o piso nacional refere-se à remuneração global, deixou de considerar como verba remuneratória o PIN (Prêmio Incentivo), violando, por conseguinte, o entendimento firmado na ADI 7.222.



    Em sentido semelhante, compreendeu o Min. GILMAR MENDES na RCL 67.078, DJe de 17/04/2024:



    “Desse modo, conclui-se que a existência de lei específica, que fixa o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira (Lei 14.434/2022), e o pronunciamento recentíssimo do STF, especificamente sobre a matéria tratada nos autos, no sentido de que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, demonstram o equívoco da decisão reclamada”. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada, determinando que outra seja proferida, em consonância com o decidido na ADI 7.222-MC-REF-Segundos-ED-Segundos, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/03/2024. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente